Tribunal: TJES
Processo: 0004966-28.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004966-28.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LIDERVAN NEVES AMARAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOSIMETRIA DA PENA – RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A
autoria e a materialidade do delito imputado ao
recorrente
foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente
considerando
o
auto de apreensão,
o
boletim unificado, o
laudo químico

e depoimentos colhidos durante a instrução.

2.
A
jurisprudência deste
E.
Tribunal de Justiça
é
uníssona quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos,
como ocorre
in casu
.

3.
A
culpabilidade na fase da dosimetria da pena diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, não podendo ser confundida com o elemento constitutivo do crime. Assim, a mera alegação de que o réu
tinha consciência do ilícito
não se mostra como fundamento idôneo para exasperar a pena base.

4.
Dessa forma,
subsistindo
como
circunstância
s
desfavoráve
is
apenas

os antecedentes, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas
e
que, segundo a jurisprudência do STJ “
é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório
” (Edv nos EREsp 1826799/RS, Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 08/10/2021)

d
eve a pena ser redimensionada
.

5.
R
ecurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0004966-28.2021.8.08.0048

APELANTE: LIDERVAN NEVES AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LIDERVAN NEVES AMARAL
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
105/
ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL D
E SERR
A
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0004966-28.2021.8.08.0048
, condenou o recorrente à pena de 0
7
(
s
ete
) anos de reclusão e ao pagamento de
700
dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33
da
Lei n. 11.343/06.

Em suas razões de fls. 122/ss., requer a defesa, em síntese: i) que seja o apelante absolvido por insuficiência probatória; e ii) a reforma da pena arbitrada, para que seja afastada a desvaloração da circunstância judicial relativa a culpabilidade do réu.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece parcial reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que, no dia 11/03/2021, as 10h12min, no Bairro Hélio Ferraz, município de Serra/ES, Policiais Militares faziam patrulhamento a pé quando visualizaram um indivíduo, não identificado, entregando uma bolsa para o ora apelante, em atitude suspeita. Ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga, sendo que apenas o LIDERVAN foi abordado pela polícia – o outro suspeito conseguiu fugir.

Na bolsa que foi apreendida com o réu foram encontradas 58 (cinquenta e oito) pedras de crack, 52 buchas de maconha, 48 pinos de cocaína e a importância de R$42,00 (quarenta e dois reais) em espécie.

Ante o exposto, d
evidamente processado, o réu fo
i
condenado pelo crime de tráfico de drogas.

Primeiramente
, a pretensão recursal do apelante funda-se na

absolvição do crime de tráfico
pela suposta
insuficiência probatória
.

No entanto, vejo que a autoria e a materialidade do delito imputado ao recorrente foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente considerando o auto de apreensão (fl. 11), o boletim unificado (fl. 27), o laudo químico (fl. 85) e depoimentos colhidos durante a instrução.

Nesse sentido, destaco que o depoimento dos policiais em sede judicial (mídia de fl. 209) são uníssonos e corroboram integralmente os fatos descritos na inicial e relatados em sede do Inquérito Policial.

V
ale ressaltar a jurisprudência deste
E.
Tribunal de Justiça
é
uníssona quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos,
como ocorre
in casu
.

E,
d
e igual modo, o
Superior Tribunal de Justiça: "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (AGRG no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).

Além disso, como bem salientado pela MM. Magistrada, as declarações prestadas pelo acusado não encontram respaldo nas demais provas juntadas aos autos e “
muito embora o acusado tenha apresentado um álibi para o momento dos fatos, vê-se que este não restou provado. Aliás, o acusado sequer arrolou testemunhas que supostamente teriam presenciado os fatos em prol de sua defesa
” (fl. 106).

Ante o exposto, uma vez que comprovada a autoria e materialidade do delito, descabida a absolvição do apelante.

Quanto a dosimetria da pena, verifico
que
o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição
valorou negativamente a
s circunstância s judicia i s relativa s

a
culpabilidade
,
“[...
]
visto que ele tinha plena consciência que a conduta praticada era ilícita, sendo o grau de reprovabilidade elevado
[...]”, os seus
antecedentes

e,
ainda,
a

natureza
e a
quantidade de drogas
apreendidas.
Dessa forma, fixou a pena-base em
06
(
seis
) anos de reclusão e
600

(
seiscentos
) dias-multa.

Ocorre que a culpabilidade na fase da dosimetria da pena diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, não podendo ser confundida com o elemento constitutivo do crime. Assim, a mera alegação de que o réu
tinha consciência do ilícito
não se mostra como fundamento idôneo para exasperar a pena base.

Dessa forma,
subsistindo
como
circunstância
s
desfavoráve
is
apenas

os antecedentes, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas
e
que, segundo a jurisprudência do STJ “
é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório
” (Edv nos EREsp 1826799/RS, Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 08/10/2021)
fixo
a pena-base
em
0
5
(
cinco
) anos
e
9
(
n
ove
) meses
de reclusão
.

Em
seguida
,
f
oi
reconhecida
a
agravante
da
reincidência

e
, considerando o entendimento encampado pelos Tribunais e Doutrina pátria, deve-se
agravar
a pena em 1/6, fixando-a, nesta fase, em
6 anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão,
e ao pagamento de 650 dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
,

a qual
torno em definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena. Consigno que o regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o fechado, considerando a reincidência do recorrente (art. 33, §2º, alínea b, CP).

Por fim, saliento que comungo do entendimento da MM. Magistrada que deixou de aplicar o §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que o acusado já possui condenação nos autos de nº 0007800-91.2021.8.08.0024 e 0008262-82.2011.8.08.0024, além de responder a outras ações penais em curso.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

tão somente para redimensionar a pena aplicada, nos termos do acima exposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)